Tribunal: TJPA
Processo: 0816605-79.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816605-79.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURO AUGUSTO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Violência psicológica contra mulher. Palavra da vítima corroborada por testemunhas. Materialidade comprovada. Pena fixada com base em fundamentação idônea. Reparação mínima por dano moral. Manutenção. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 66 dias-multa, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime do art. 147-B do CP, por ter submetido sua genitora a reiterados atos de violência psicológica, humilhações, ofensas verbais e ameaças de morte, em contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de materialidade do crime ante a inexistência de laudo psicológico ou prova pericial; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação inadequada, e se deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP; (iii) saber se é possível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando a hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

3. A prova oral, composta por depoimentos da vítima e testemunhas, é clara e harmônica, confirmando reiterados atos de opressão, humilhação e ameaça, sendo suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento concreto nos motivos e consequências do crime, conforme art. 59 do CP, sendo legítima a valoração negativa das referidas circunstâncias.

5. Não foi aplicada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, mas sim a do art. 61, II, “e”, consistente na prática do crime contra ascendente, de forma devidamente fundamentada.

6. O valor fixado a título de indenização mínima por danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sendo possível sua fixação com base em pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica, conforme Tema 983/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis. 3. É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem instrução específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “e”, e 147-B; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão
extraordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAURO AUGUSTO CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
,
suspensa condicionalmente pelo período da pena aplicada, mediante prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime do
art. 147-B do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que, no dia 23/08/2023, por volta das 12h10, o réu praticou atos reiterados de violência psicológica contra sua genitora, com ofensas verbais e condutas opressivas, além de proferir ameaças de morte. Destaca-se, ainda, a prática continuada de humilhações, intimidações e degradação emocional da vítima, motivadas, em especial, pelo uso habitual de álcool e entorpecentes, associados à subtração e venda de objetos domésticos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando
a ausência de materialidade do crime de violência psicológica
, por não haver prova pericial, laudo psicológico ou documento clínico que ateste abalo relevante à saúde mental da vítima. Afirma, ainda, que
os relatos testemunhais são genéricos
e não descreveram com precisão os atos atribuídos ao acusado.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz, ainda, a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise de algumas circunstâncias judiciais. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pede, também, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB
.

Pleiteia, por fim, a
redução do valor de indenização por danos morais,
compatível com a hipossuficiência do apelante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida. Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando
a ausência de materialidade do crime de violência psicológica
, por não haver prova pericial, laudo psicológico ou documento clínico que ateste abalo relevante à saúde mental da vítima. Afirma, ainda, que
os relatos testemunhais são genéricos
e não descreveram com precisão os atos atribuídos ao acusado.

Não lhe assiste razão.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima, genitora do réu, em Juízo declarou:
“Que o Acusado é filho da Ofendida. Que quando o Acusado ingere bebidas alcoólicas, ele não respeita a Ofendida. Que o Acusado mora na casa da Ofendida. Que tem mais dois filhos que moram com a Ofendida. Que o Acusado não trabalha. Que o Acusado se levanta por volta das 05:00 e vai direto para um bar. Que o Acusado ofende a Ofendida. Que o Acusado chegou a pegar alguns itens da casa para vender. Que se sente triste e angustiada, pois teve muito trabalho para criar o Acusado e agora, ele não a respeita. Que o Acusado fala várias palavras de baixo calão para a Ofendida. Que o Acusado diz “caralho, porra” e causa sofrimento a Ofendida. Que o Acusado falava os palavrões diretamente para a Ofendida.”

A testemunha informante MARCELO CONCEIÇÃO SILVA afirmou em Juízo:
“Que não mora na mesma casa do Acusado. Que o Acusado chama vários palavrões para os pais. Que o Acusado direciona palavras como “filha da puta, caralho” para a Ofendida. Que o Acusado costuma a chegar na casa e exigir comida e dinheiro. Que o Acusado pega faca de cozinha e coloca na cintura como forma de intimidar a Ofendida, com o objetivo de conseguir dinheiro. Que o Acusado vive drogado e bebido. Que quando o Acusado está sozinho com a Ofendida e o pai, o Acusado se altera. Que o Acusado disse vários palavrões para a Ofendida.”

A testemunha informante MARA SUELI CONCEIÇÃO SILVA relatou, em Juízo:
“Que o Acusado fala ‘sua fudida, vocês são velhos, servem de besta para os netos’ para a Ofendida e para o pai. Que a Ofendida faz acompanhamento psicológico.”

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Vê-se que nenhuma outra prova foi produzida no sentido de desmerecer as afirmações da vítima.

O crime de violência psicológica contra a mulher, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, exige a comprovação dos seguintes elementos:

-
dano emocional à vítima
, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

-
conduta do agente capaz de causar o dano
, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica da vítima.

No caso em análise, as provas constantes dos autos demonstram que a ameaça foi capaz de produzir impacto emocional na vítima, levando-a a se sentir intimidada e necessitar de tratamento psicológico. Isso evidencia que houve um controle sobre sua liberdade e autodeterminação, o que é justamente o objetivo da norma penal que tipifica esse crime.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base e Exclusão da Agravante

Caso rechaçada a tese anterior, aduz, ainda, a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise de algumas circunstâncias judiciais. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pede, também, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Da Dosimetria da Pena Privativa de Liberdade

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por manifesto machismo do réu, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime conforme comprovado nos autos, são gravíssimas para a vida digna da ofendida. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração negativa.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Não existem circunstâncias atenuantes e milita contra o acusado a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “e” do Código Penal, pelo que FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena de Multa

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas por conta da fixação pena privativa de liberdade, fixo em 42 (QUARENTA E DOIS) DIAS-MULTA a pena base de multa.

Em havendo uma circunstância agravante militando contra o réu, fixo a pena de multa intermediaria em 66 (SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA DE MULTA EM 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Com base no art. 60, do Código Penal, tendo em vista a situação financeira do réu, por ele declarada em interrogatório, fixo o dia-multa em 1/30 (Um trigésimo) do valor do salário-mínimo.

Total da Pena Privativa de Liberdade e Multa

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
08 (oito)
meses de reclusão,
por considerar desfavoráveis os motivos e as consequências do crime.
Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para tais vetores
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, considerando que os motivos do crime foram negativados em face do comportamento machista de opressão e controle da vítima; assim como o juiz levou em conta as consequências extremamente danosas, eis que a ofendida, uma idosa de 71 anos, passou a apresentar severas crises de pânico em face da violência psicológica de seu filho, segundo os relatos das testemunhas.

Deste modo, conclui-se que
a pena-base imposta ao recorrente não merece redução
, pois proporcional e razoável ao delito cometido pelo réu, estando bem próxima, inclusive, à pena mínima cominada ao crime em tela, que vai de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de reclusão.

Incabível, também, a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
– consistente em ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica – pelo simples fato de que ela não foi aplicada pelo juiz sentenciante, que apenas reconheceu a agravante do art. 61, II, “e”, do CP (crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge).

3. Da Requerida Redução da Condenação em Danos Morais

Pede, também, a
redução do valor de indenização por danos morais,
compatível com a hipossuficiência do apelante.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...)
Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, MAURO AUGUSTO CONCEICAO DA SILVA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima MARIA CONCEICAO CRUZ DA SILVA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”.

É sabido que o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis,
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

Vale salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema nº 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento pela
possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização, a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor,
independentemente de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, por considerar hipótese de dano presumido (
“in re ipsa”)
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se
in re ipsa
. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. 3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ademais, a análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado – o qual, a meu ver, encontra-se plenamente justificado, diante dos intensos danos de fundo psicológico causado na vítima – é de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025